Tribunal: TJDFT
Processo: 0700347-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0700347-97.2022.8.07.0018 Classe judicial: INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL (216) ARGUINTE: DISTRITO FEDERAL ARGUIDO: CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA D E S P A C H O Nos termos do art. 36, inciso III, da Lei Complementar no 73/93, intime-se a Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional da 1a região, para se manifestar e requerer o que entender de direito, no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 15 de fevereiro de 2023 13:37:09. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador